Tribunal: STF
Processo: HC 265848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Geonara Araújo de Lima, em favor de Allef Barbosa Queiroz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 850.484/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em concurso com outro corréu, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006; no art. 273, § 1º e § 1º-B, incisos I e III do Código Penal; e no 1º da Lei 9.613/1998, à pena de 23 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento, para anular a prova decorrente da abertura de encomenda nos Correios e absolvê-lo das imputações por tráfico e associação para o tráfico, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 11/28):



    [...]



    Na presente impetração (e-STJ fls. 3/10), a defesa aduz, em síntese, que a pena aplicada ao crime do art. 273 do Código Penal, deve observância ao decidido no RE 979.962/STF. 



    Argumenta que, recentemente, a Sexta Turma do STJ inaugurou entendimento no sentido de que a inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 273, § 1º-B, CP, com a repristinação da pena original estipulada para as condutas do art. 273 do CP, deve abranger quaisquer das condutas elencadas nos incisos do § 1º-B, conforme assentado no seguinte precedente-paradigma (e-STJ fl.7), ou seja, a inconstitucionalidade do preceito secundário alcança todos os incisos do dispositivo em questão, haja vista a manutenção da relação desproporcional entre as condutas tipificadas e a sanção cominada. Dessa forma, no caso do paciente, sendo este condenado pelos incisos I e III, o entendimento mais atual desta Corte Superior deve ser aplicado, justamente por se tratar de crime único, uma vez que ambas as condutas fazem parte de um mesmo contexto fático de produção-venda (e-STJ fl. 8). Pugna, assim, pelo redimensionamento da pena do crime do art. 273 do Código Penal.



    O habeas corpus não foi conhecido por ser meramente reiterativo. O agravo regimental não foi provido.



    O acórdão transitou em julgado em 27.3.2025.



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente, impetrado por advogada habilitada, está desacompanhado de documentos indispensáveis à análise do pedido, o que é motivo justo para sua extinção sem apreciação de mérito.



    A impetrante juntou apenas a ementa do acórdão impugnado.



    Todavia, consulta ao sítio do STJ possibilitou acessar o inteiro teor do decisum. É essa a fundamentação:



    O agravo regimental não merece provimento. Conforme exposto na decisão agravada, "[t]ratando-se de recurso em habeas corpus que possui o mesmo paciente, causa de pedir (decretação de prisão preventiva em sentença condenatória) e pedido (aguardar em liberdade o julgamento da apelação em liberdade), ainda que se tenham utilizados fundamentos diversos, mas que guardam similitude com os enfrentados em recurso anterior, fica caracterizada a reiteração suscetível de não conhecimento da presente impugnação". (EDcl no RHC 76.162/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) 



    Cabe destacar, de outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinada questão já apreciada por esta Corte anteriormente não autoriza à parte litigante impetrar novo writ para pleitear a sua aplicação retroativa, por violar os princípios da segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). 



    No caso em exame, o agravante insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus sob o fundamento de que o pleito apresentado configura mera reiteração de insurgência já discutida e decidida no HC n. 747.966/RN. A referida decisão, por sua vez, analisou exaustivamente a questão atinente à inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, limitando-a à hipótese prevista no inciso I, nos termos do entendimento vinculativo do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 979.962. 



    Ainda que o agravante alegue que o presente writ baseia-se em entendimento jurisprudencial mais recente e ampliado desta Corte, não se pode admitir que mudanças interpretativas sejam utilizadas como fundamento para sucessivas impetrações, o que comprometeria os princípios da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica. Importante ressaltar que, no caso, o entendimento jurisprudencial invocado não possui efeito vinculativo, sendo inaplicável para reformar decisões anteriores transitadas em julgado ou consolidadas



    Como se vê, o debate não consta do acórdão impugnado, de modo que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, pretende a impetrante elastecer as hipóteses previstas no julgamento do Tema 1.003, em que fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)".



    E o precedente:



    Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1003. APLICABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO ART. 273, § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL.



    1. No julgamento do Tema 1003 da repercussão geral, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou inicialmente tese no sentido de que É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    2. Opostos Embargos de Declaração contra essa decisão, o Plenário deu provimento ao recurso para o fim de readequar a tese para É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    3. Como se nota, no julgamento do referido precedente paradigma, esta CORTE SUPREMA declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, tendo ampliado posteriormente a tese para abranger todos os núcleos do tipo previstos § 1º do referido dispositivo - qual seja importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar. 



    4. Ocorre que, no caso ora sob análise, o agravante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos incisos I e II do § 1º-B do art. 273 do Código Penal. Assim, quanto ao crime descrito no inciso II do §1º-B do art. 273 do Código Penal, não cabe a aplicação do Tema 1003, como pretende o ora recorrente.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgR no RE 1116972, Primeira Turma)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente